Tribunal: TJSP
Processo: 2228171-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a transferência da titularidade da linha do aparelho móvel da pessoa

Ementa:

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ
- Irresignação em relação à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a transferência da titularidade da linha do aparelho móvel da pessoa jurídica para o nome do autor, pessoa física, suspendendo a cobrança da multa discutida nos autos até julgamento final, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Não acolhimento - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Tutela provisória mantida – Aplicação da multa que somente ocorrerá em caso de eventual descumprimento da decisão judicial pela agravante, sendo que sua irresignação quanto ao valor apenas demonstra a intenção de descumprir a ordem – Valor da multa fixado de modo adequado, considerada sua finalidade e a condição das partes – Decisão mantida.
- Justiça Gratuita – Impugnação – Matéria que não foi apreciada em primeira instância e, consequentemente, não foi objeto da decisão recorrida – Não conhecimento.

Recurso não provido, na parte conhecida.